Tribunal: TJMT
Processo: 0009830-48.2019.8.11.0064
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009830-48.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SEBASTIANA M DE CARVALHO - CPF: 012.345.678-90 (APELADO), LUCIANO COSTA DE SOUZA (APELADO), VICTOR HUGO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 063.020.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 571.515.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI SILVA DAMASCENA - CPF: 025.530.331-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Envolvimento de adolescentes. Reformada sentença absolutória. Condenação.

I.
Caso em exame:
O Ministério Público recorreu da sentença absolutória proferida pela Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu Luciano Costa de Souza das acusações de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput,
e 35,
caput
, da Lei 11.343/06), bem como, da causa de aumento de pena pela participação de adolescentes (art. 40, VI, da Lei 11.343/06), fundamentada na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). O recurso do “Parquet” pleiteia a condenação do apelado nas sanções dos artigos mencionados.

II.
Questão em discussão:

a)

Verificar a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, fundamentada na apreensão e laudos de substância entorpecente.
b) Examinar a configuração do delito de associação para o tráfico, pela estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os envolvidos, inclusive adolescentes.

c)

Analisar a aplicação da causa de aumento de pena em virtude da participação de adolescentes nas práticas delitivas.

III.
Razões de decidir:

1.

A materialidade foi comprovada pelos laudos periciais e demais documentos de apreensão e flagrante.

2.

As testemunhas e os depoimentos dos policiais confirmaram o envolvimento direto do apelado na organização e distribuição de entorpecentes.

3.

Evidências apontam para a associação estável e permanente para o tráfico, caracterizando o dolo associativo exigido pelo art. 35 da Lei de Drogas.

4.

A causa de aumento pela participação de adolescentes foi comprovada, justificando a aplicação do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso provido. Fixada a condenação de Luciano Costa de Souza pelo tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a aplicação da majorante por envolvimento de adolescentes. Pena definitiva fixada em 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 1.767 dias-multa, em regime fechado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, I; CP, art. 107; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput;
35,
caput
; e 40, VI.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MG, APR 10024200229755001

STJ, HC 645.844/PR

·

TJ/MT, NU
1003509-12.2020.8.11.0042; N.U 1009483-59.2022.8.11.0042; N.U 0004806-96.2019.8.11.0045; N.U 1017269-23.2021.8.11.0000; N.U 1006555-72.2021.8.11.0042; e, N.U 0001951-52.2016.8.11.0045.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
absolveu o apelado Luciano Costa de Souza
das imputações previstas nos artigos 33,
caput
, c/c 40, inciso VI, e 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de insuficiência probatória conforme disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o d. Promotor de Justiça pugna pela reforma do
decisum,

pleiteando a condenação do recorrido,
nos termos do art. 33,
caput
, e do art. 35,
caput
,
além do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI
, todos da Lei n. 11.343/2006, cumulativamente com os arts. 69 e 61, inciso I, ambos do Código Penal (id. 212109226).

O apelado, em suas contrarrazões, requer o
desprovimento do recurso
e a manutenção da sentença absolutória (id. 212109228).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso interposto pelo “Parquet
” (id. 218100157).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Inicialmente cumpre esclarecer que estes autos foram desmembrados da ação penal 4359-51.2019.8.11.0064 (Código 691692 (ID 34096979 – Pág. 41/48), em virtude da revelia do apelante, em cujos autos os corréus restaram absolvidos, por insuficiência de provas.

Verifica-se da denúncia que:

“....que no dia 22/03/2019, por volta das 11h15min, na residência situada na Rua Joaquim Novaes, Bairro Jardim Ipê, nesta cidade, os denunciados Benedito Salvador dos Santos e Sidnei Silva Damascena, envolvendo os adolescentes Gustavo Alves Vieira (16 anos) e Victor Hugo da Silva Magalhães (16 anos), foram presos em flagrante delito, pois, com Luciano Costa de Souza, estavam vendendo, mantendo em depósito, guardando, entregando a consumo e fornecendo a terceiros 03 (três) porções, que após ser submetidas à perícia, constatou-se tratar-se de pasta-base de cocaína (...).

Apurou-se, outrossim, que durante a investigação criminal os denunciados Benedito Salvador dos Santos, Sidnei Silva Damascena e Luciano Costa de Souza, envolvendo os adolescentes Gustavo Alves Vieira e Victor Hugo da Silva Magalhães, associaram-se de maneira estável e permanente, com divisão de tarelas e condutas, para juntos praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nesta cidade...”. (denúncia – id. 212101588, pgs. 10/12).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos laudo preliminar de drogas e laudo definitivo, que concluiu tratar-se de
03 (três) porções de pasta-base de cocaína, pesando 0,47g
.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, em que pese a magistrada sentenciante tenha absolvido o apelante por falta de provas, temos que as declarações das testemunhas
Jeferson Soares Alves e Renato Teixeira Barbosa,
aliadas as demais provas dos autos, são suficientes para a sua condenação.

Neste sentido, vejamos as declarações da
testemunha
Jeferson Soares Alves
que confirmou integralmente a exordial acusatória, ressaltando o
modus operandi
utilizado pelo apelado, o qual abastecia o local, com pequenas porções de entorpecentes. Vejamos:

“..que a Polícia Judiciária Civil já havia realizado várias prisões em flagrante na referida residência, sendo que esta casa era utilizada exclusivamente para a venda de entorpecentes; Que já haviam monitorando o imóvel há bastante tempo; Que os dois adolescentes já eram conhecidos no meio policial pela prática do tráfico de drogas, sendo que os implicados os utilizavam para prática do referido crime;
Que, durante os monitoramentos, identificaram o Apelado LUCIANO como o responsável por organizar o tráfico de entorpecentes na residência
;
Que no dia dos fatos notaram a presença dos adolescentes e a intensa movimentação de usuários de droga, ocasião em que adentraram no imóvel, onde abordaram os dois corréus e os dois adolescentes, sendo que encontraram com um dos adolescentes 3 (três) porções de entorpecente, dentro de uma caixa de fósforo, e uma quantia em dinheiro;
(...)
Que os implicados confirmaram que a “boca de fumo” era do Apelado LUCIANO, traficante que fazia a entrega do entorpecente na residência, sendo que os demais envolvidos realizavam a venda diretamente aos usuários
;
Que cada um deles possuíam uma função específica, sendo que um era o responsável por ficar na porta observando, a fim de alertar sobre a presença policial, para que pudessem foragir ou esconder a droga
; Que constatou que a residência era muito movimentada por usuários, algo que inclusive incomodava a vizinhança;
Que o abastecimento era feito pelo Recorrido LUCIANO, que inclusive,
em outra ocasião, o avistaram entregando entorpecente na residência
,
oportunidade em que tentaram abordá-lo, contudo, ele visualizou a equipe policial e logrou empreender fuga em um carro, em alta velocidade;

Que havia uma divisão de tarefas entre eles, sendo que os dois adolescentes eram os responsáveis por arrecadar o dinheiro e entregar drogas, um dos corréus o responsável pela portaria e o outro pela venda do entorpecente;...”.
(Fase Judicial – Testemunha Jeferson Soares Alves – relatório de mídias - id. 212109215).

No mesmo diapasão, foram as declarações prestadas por
Renato Teixeira Barbosa,
nas duas fases procedimentais, que confirmou a exordial acusatória, acrescentando que a Polícia Judiciária Civil já havia realizado diligências na residência e recebido informações de que no local funcionava a “boca de fumo” do Apelado
Luciano.
Vejamos:

“...logo que entramos percebemos dois suspeitos sentados próximo ao portão da residência e
no interior da casa havia mais dois suspeitos sendo dois menores de idade próximo ao portão estavam o suspeito Sidnei Silva Damaceno e Benedito Salvador dos Santos
, a função de Sidnei é de “sentinela”, “porteiro”, cabe a ele abrir o portão e receber os usuários para fazer a venda do entorpecente, já o suspeito Benedito Salvador dos Santos é quem faz a venda do entorpecente e
os menores são responsáveis por fazer a contabilidade e guarda dos valores cabendo a eles repassar toda quantia arrecadada a Luciano Costa de Souza que é o “patrão” da “boca-de-fumo”; é Luciano quem “abastece” a boca de fumo e pra ele é repassado todo o dinheiro do entorpecente vendido; (...) na Delegacia foi mostrada a foto de Luciano Costa de Souza e todos reconhecem como sendo o “dono da boca”;
(...)
na residência foram encontrados cento e noventa reais na posse de Victor Hugo e sobre uma cama uma caixa de fósforo com três pedras de pasta-base de cocaína
...”. (Fase Policial – Testemunha Renato Teixeira Barbosa – id. 212101588, pgs. 20/21).

Que no dia dos fatos decidiram monitorar o local e perceberam uma movimentação de usuários de entorpecentes entrando e saindo, oportunidade em que realizaram a abordagem dos dois adolescentes e dos dois corréus, apreendendo-se o entorpecente
;
Que durante entrevista, os implicados confirmaram que o Recorrido LUCIANO era o responsável pelo ponto de venda de entorpecentes
;
Que na delegacia foi mostrada a foto do Apelado e novamente indicaram o LUCIANO como o dono da “Boca de Fumo”
; Que na divisão de tarefas, um dos corréus era o responsável por cuidar da portaria, fazendo o controle de entrada e saída dos usuários, o outro o responsável pela venda dos entorpecentes, e os dois adolescentes eram responsáveis pela contabilidade
; Que os dois adolescentes já eram conhecidos no meio policial pelo tráfico de drogas, e
que na ocasião estavam fazendo a contabilidade do tráfico
. (Fase Judicial – Testemunha Renato Teixeira Barbosa - relatório de mídias - id. 212109215).

Extrai-se das declarações dos agentes policiais que eles atestaram que a casa era utilizada exclusivamente para a venda de entorpecentes e que o Recorrido,
Luciano,
era o responsável por organizar o tráfico de drogas no imóvel.

Denota-se, também, que o policial
Jeferson
atestou que em outra ocasião, visualizou o apelado
Luciano
fazendo a entrega de drogas no local, oportunidade em que tentou abordá-lo, contudo, ele visualizou a equipe policial e logrou empreender fuga.

Observa-se, também, que o policial
Jeferson
atestou que havia divisão de tarefa entre o apelante e os demais envolvidos, sendo que
Luciano
era o traficante responsável por abastecer a residência com entorpecentes, enquanto os outros desempenhavam papéis específicos na operação da "boca de fumo", tudo comprovando a associação e a sistemática da atividade criminosa.

Verifica-se, ainda, que
Jeferson
destacou a participação dos adolescentes no tráfico de drogas, como sendo os responsáveis por guardar e repassar o dinheiro da mercancia criminosa para o apelado.

Por sua vez,
Renato
confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Jeferson,
atestando que ao procederem a abordagem e revista no local, encontraram os dois adolescentes e os outros “dois maiores” (corréus Benedito e Sidinei).

Informou, ainda, que o apelado mantinha o corréu Sidinei na porta do local como “porteiro”, recepcionando os usuários de droga, o corréu Benedito era o responsável pelas vendas da substância entorpecente e
os dois adolescentes responsáveis pelo dinheiro da traficância, sendo que esses menores repassavam todo o valor ao apelado Luciano.

Por fim, verifica-se que
Renato
atestou que fizeram um monitoramento do local, ocasião em que visualizaram alguns usuários entrando e saindo da residência, tudo demonstrando o comércio ilícito do entorpecente no local.

Além dessas declarações, comprovando o tráfico ilícito no local, temos também, as declarações prestadas pelo corréu
Sidinei Silva Damascena
, na fase policial, que afirmou que no dia dos fatos o apelado
Luciano
tinha acabado de abastecer o local com droga, contudo, deixou o imóvel antes da chegada dos investigadores de polícia. Vejamos:

“...
Que o interrogado afirma que na data de hoje Luciano estava no local, e saiu minutos antes dos policiais chegarem; Que Luciano havia reabastecido o local com droga, e saiu acompanhado de uma mulher;
Que na data de ontem, o interrogado afirma que Luciano também esteve no local, para levar entorpecente
...”. (Fase Policial Corréu Sidinei Silva Damascena - ID 212101588fls. 37/38).

Some-se a isso, que o adolescente
Gustavo Alves Vieira
, na fase policial, confirmou que
Luciano
estava associado para prática do tráfico de drogas, e que era o responsável pelo ponto de venda de entorpecente, inclusive, pelo seu abastecimento. Vejamos:

“Que no local funciona uma boca de fumo; Que Carlinhos não estava no local no momento dos fatos;
Que a casa é de Carlinho porém Luciano é o responsável pelo ponto de venda de entorpecente naquele local
;
Que Vitor Hugo é responsável pela guarda do dinheiro para Luciano
;
Que Benedito vende o entorpecente para Luciano
;
Que Sidney fica no local para realizar a função de porteiro;
Que o declarante não sabe afirmar qual o valor pago a Sidnei pelo serviço que ela presta na ‘boca’;
Que o declarante afirma que Benedito mantém pequena quantidade de droga no local, sob orientação do Luciano
;
Que no local fica em torno de cinco porções, e ao vendê-las, Benedito entra em contato com Luciano, e este leva mais droga para o local”
. (Fase Policial – Adolescente Gustavo Alves Vieira - ID 212101588 - fl. 26).

No mesmo sentido, foram as declarações do adolescente
Victor Hugo da Silva Magalhães
, na fase investigativa, relatando sobre o tráfico de drogas:

“QUE, é usuário de maconha há cerca de 04 anos; QUE, reside no endereço supramencionado, porém permanece por muitas vezes no endereço Rua Joaquim Novaes, bairro jardim Ip, sendo esta uma residência de seu tio de nome CARLINHOS RIBEIRO; QUE, a residência de seu tio é emprestada para a pessoa de LUCIANO COSTA DE SOUZA, o qual é amigo de seu tio;
QUE, quem comanda a residência é LUCIANO, o qual é proprietário de uma boca de fumo que existe no local, sendo que fornece as drogas, que são vendidas pela pessoa de BENEDITO SALVADOR DOS SANTOS; QUE, BENEDITO também é usuário de drogas e revende os entorpecentes de LUCIANO
;
QUE, LUCIANO paga para sua pessoa a quantia de RS 40,00 a diária, sendo que no local é responsável por receber o dinheiro e mantém a guarda, até que LUCIANO venha recebê-lo
; QUE, LUCIANO duas vezes ao dia vai”...”. (Fase Policial -Adolescente Victor Hugo da Silva Magalhães - ID 212101588 - fls. 31/32).

É importante, consignar neste ponto, que além do adolescente
Victor Hugo da Silva Magalhães
prestar as declarações acima,
ele e Sidnei Silva Damascena, efetuaram o reconhecimento fotográfico, reconhecendo sem sombras de dúvidas, a pessoa de Luciano Costa de Souza, como sendo a pessoa responsável pela entrega de drogas e recebimento dos lucros na residência situada no local onde foi abordado
(id. 212101588, pg. 33 e 40).

Anote-se, por ser importante, que a intensa movimentação de usuários de drogas na residência, além das evidências apreendidas no momento da abordagem, são provas do tráfico de drogas, bem como, resta evidenciada pelo acervo probatório a estabilidade e permanência da associação voltada para o tráfico de drogas, principalmente, em face da divisão de tarefas entre os envolvidos na operacionalização da "boca de fumo"
.

Ademais, como é sabido, para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente é prescindível a prova flagrancial do comércio da droga, sendo suficiente que o agente seja surpreendido portando o entorpecente, e as circunstâncias evidenciarem de forma cristalina o ato criminoso, máxime, diante do testemunho do policial
Jeferson,
que participou da operação que culminou na prisão em flagrante do apelante, bem como, em face da delação efetuada por
Sidnei.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS OU POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO QUE APONTAM A FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CONVERGENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o apelante não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo penal em questão, e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

(...)

(N.U 0008835-24.2016.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Roborando as provas, temos ainda, o relatório policial, onde consta que a Polícia Judiciária Civil confirmou que o Recorrido
Luciano
era o responsável pelo abastecimento de entorpecentes e recolhimento do dinheiro oriundo da traficância no imóvel, o que confirma as declarações extrajudiciais do corréu
Sidnei Silva Damascena
e estão em consonância com as declarações de
Victor Hugo da Silva Magalhães.

Vejamos o teor do relatório:

“Após as diligências que culminaram na prisão em flagrante por tráfico de drogas, IP 161/2019, conseguimos identificar no dia o endereço do responsável pelo abastecimento de entorpecentes e recolhimento de dinheiro da venda no local como sendo LUCIANO COSTA DE SOUZA ...” (Relatório Policial - ID 212101588 - fl. 75)

Assim sendo, temos que restou demonstrado que no dia dos fatos, qual seja, dia 22/03/2019, por volta das 11h15min, na residência situada na Rua Joaquim Novaes, Bairro Jardim Ipê, na cidade de Rondonópolis, o Apelado
Luciano Costa de Souza
, na companhia de terceiros, envolvendo os adolescentes
Gustavo Alves Vieira
(16 anos) e
Victor Hugo da Silva Magalhães
(16 anos), estava vendendo, mantendo em depósito, guardando, entregando a consumo e fornecendo a terceiros
03 (três) porções de pasta-base de cocaína, pesando 0,47g,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos Periciais de fls. 58/59 ID 212101588 e fls. 06/10 ID 212101591.

Desta forma, restou comprovada a associação ao tráfico, não se tratando de associação ocasional, esporádica ou episódica, mas sim, de maneira estável e permanente, envolvendo os adolescentes já mencionados, com divisão de tarefas.

No caso em exame, restou demonstrado, que
Luciano,
ora Recorrido, era o proprietário do ponto de venda de drogas, que levava seu nome, “Boca do Luciano”, sendo que no imóvel residiam os adolescentes e os corréus Benedito e Sidinei, os quais, em divisão de tarefa, realizavam o tráfico de drogas, tudo demonstrando o vínculo associativo entre eles.

A propósito este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
. (...) 2. SEGUNDA APELANTE (ANA VITÓRIA).
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO -IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES
. –
DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E SEGUROS DOS CORRÉUS E DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE
.

2.2.

(...)

2.1.
A delação de corréu, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada aos depoimentos judiciais dos policiais que investigaram o caso e à apreensão de significativa quantidade de droga na casa da Apelante, não deixam dúvida de que exercia o Tráfico de Entorpecente, o que autoriza, assim, a ser mantida a condenação pela prática de tal crime;

-
Deve ser mantida a condenação referente ao crime de Associação para o Tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/2006), quando ressai evidente pelo farto conjunto probatório que a Apelante e dois corréus atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas para realizar o comércio espúrio de drogas;

2.2. A condenação simultânea nos crimes de Tráfico de Entorpecente e Associação para o Tráfico reflete habitualidade delitiva, isto é, dedicação a atividades criminosas obstando, de forma consequente, a incidência da figura privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

(
N.U 1003509-12.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e 700 dias-multa.

2. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da estabilidade e permanência do vínculo associativo para o tráfico de drogas, necessárias para a configuração do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas.

3. Razões de decidir:

3.1. (...)

3.2.
O apelante desempenhava papel relevante na organização, atuando na distribuição de entorpecentes e na movimentação financeira do grupo criminoso, evidenciando sua participação ativa e duradoura na associação.

3.3.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a prova da associação para o tráfico pode ser inferida das circunstâncias da conduta criminosa, não se exigindo prova direta do ajuste prévio entre os agentes
.

(...)

(N.U 1009483-59.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO–
TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA DELITIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES
– APELO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição se a prova produzida nos autos, em especial os relatórios de investigação, confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo, não deixa dúvidas do envolvimento do acusado com a traficância de drogas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.

(N.U 0004806-96.2019.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Portanto, confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe, sendo incabível o pleito absolutório.

Da mesma forma, havendo provas de que o réu se associou a duas ou mais pessoas, de forma estável e permanente, para a prática do delito de tráfico de drogas, resta caracterizado o delito do art.
35
da Lei
11.343
/06.

Outrossim, tendo em vista que o apelante trata-se de réu multireincidente, porquanto ressai do Sistema SEU, que ele possui o executivo de pena 0007175-45.2015.8.11.0064, composto por duas ações penais nº 0005078.77.2016.8.11.0051 e nº 0004129-48.2015.8.11.0064, com trânsito em julgado em 26/09/2017 e 31/08/2015, respectivamente, utilizarei uma delas para exasperar a pena-base como “maus antecedentes” e a outra, na segunda-fase da dosimetria da pena, como reincidência.

Aliás, vejamos jurisprudências aplicáveis ao caso:

“REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS –

CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33
, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP –
DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 – MULTIREINCIDÊNCIA
– INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.

A elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

(...)

(N.U 1017269-23.2021.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Paulo Da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – 1. (...).
4. PRETENDIDA A NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – APELADO MULTIRREINCIDENTE – UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES PARA EXASPERAR A PENA BASE E A REINCIDENCIA PARA AGRAVAR, PELA REINCIDENCIA.
5. (...).

" (...).

“(...)
a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda
...” (STJ, HC 645.844/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

(N.U 1006555-72.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

No que tange à causa de aumento, pela participação de criança, ou adolescente no delito, está demonstrado nos autos tanto no tráfico de entorpecentes, quanto na associação para o tráfico em face da participação dos adolescentes
Gustavo Alves Vieira e Victor Hugo da Silva Magalhães,
ambos com 16 anos de idade, à época dos fatos, de modo que deve incidir, na espécie, a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, nos delitos do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, conforme se vê das jurisprudências a seguir:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06)- CONDENAÇÃO CABÍVEL - MAJORANTE DO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE - APLICAÇÃO
– (...) - Havendo provas de que o réu se associava, de forma estável e permanente, para a prática do delito de tráfico de drogas, resta caracterizado o delito do art. 35 da Lei 11.343/06 - Aplicam-se as majorantes do art. 40, IV e VI da Lei 11.343/06 se o crime tiver sido praticado com emprego de arma de fogo ou visar a atingir criança ou adolescente – (...)
Confirmado o envolvimento de adolescentes na prática delituosa, deve incidir a causa de aumento de pena do art. 40, VI da Lei 11.343/06 aos delitos do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06
e do art. 2º, § 4º, I da Lei n. 12.850/13 ao delito de organização criminosa – (...)

(TJ-MG - APR: 10024200229755001 Belo Horizonte, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/08/2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM
– (...) 1.1)
DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES COMPROVADO
– (...)

1 – (...)

1.1 -
Comprovado nos autos o envolvimento de adolescentes na prática do crime de tráfico de entorpecentes, é impossível excluir a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

2- (...)

(N.U 0001951-52.2016.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Importa ressaltar, que em face da condenação do apelante pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, descabe falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E DELITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – (...) TRAFICÂNCIA E O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE ALGUNS INDIVIDUOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – (...)
APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE COM ASSOCIÇÃO AO TRÁFICO
– (...)

1. (...)

Descabe falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, uma vez que essa causa especial de diminuição de pena é incompatível à traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa.

(...)

(N.U 0024536-73.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Por essas razões, afasto a aplicabilidade do tráfico privilegiado previsto no parágrafo 4º do art. 33, da Lei 11.343/06.

Conclusivamente, não havendo dúvidas de que o apelado além de praticar o delito de tráfico se associava a outros indivíduos, de forma estável e permanente, envolvendo adolescente, para prática do tráfico de drogas, deve haver a condenação de
Luciano Costa de Souza
nas sanções dos
arts. 33 e
35
, ambos c/c o art. 40, VI da Lei
11.343
/06.

Assim, passo a dosar as penas.

Do delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06

Na primeira fase
, atento ao artigo 59 do Código Penal e considerando que há uma circunstância judicial negativa “maus antecedentes”, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Na segunda fase
, existe a circunstância agravante da
reincidência
, motivo pelo qual, agravo a pena em 1/6, ou seja, em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias/multa, resultando a pena nesta fase, em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Na terceira fase
, existe a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolvimento de adolescente), motivo pelo qual aumento a pena nesta fase em 1/6, ou seja, 01(um) ano, 01(um) mês e 18(dias) de reclusão e 113 (cento e treze) dias/multa, resultando a pena nesta fase em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias/multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

PENA FINAL

Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias/multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
, pena esta, que imponho ao réu
Luciano Costa de Souza
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime de tráfico de entorpecentes por ele praticado.

Do delito previsto no artigo 35, caput da Lei 11.343/06

Na primeira fase
, atento ao artigo 59 do Código Penal e considerando que há uma circunstância judicial negativa “maus antecedentes”, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 716 (setecentos e dezesseis) dias-multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Na segunda fase
, existe a circunstância agravante da
reincidência
, motivo pelo qual, agravo a pena em 1/6, ou seja, 07 (sete) meses de reclusão e 119 (cento e dezenove) dias/multa, alcançando a pena nesta fase, de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 835 (oitocentos e trinta e cinco) dias/ multa
.

Na terceira fase
, existe a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolvimento de adolescente), motivo pelo qual aumento a pena nesta fase em 1/6, ou seja, em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias/multa, resultando a pena nesta fase, em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e10 dias de reclusão e 974 (noventa e setenta e quatro) dias/multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

PENA FINAL

Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e10 dias de reclusão e 974 (noventa e setenta e quatro) dias/multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento,
pena esta, que imponho ao réu
Luciano Costa de Souza
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes por ele praticado.

PENA FINAL e DEFINITIVA (art. 69 do CP)

Assim, somadas as penas pelos delitos praticados tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, fica o réu
Luciano Costa de Souza
condenado a cumprir
12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1767 (Hum mil, setecentos e sessenta e sete) dias/multa
,
à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
, medida de justa e suficiente retribuição pelos crimes por ele praticados, em
regime fechado
, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradora-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar
LUCIANO COSTA DE SOUZA,
nas sanções do art. 33 e
35
c/c art.
40
,
VI
, e 61, I, todos da Lei
11.343
/06, em concurso material, fixando a pena definitiva em
12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1767 (Hum mil, setecentos e sessenta e sete) dias/multa
,
à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento,
em regime fechado.

Custas
ex lege.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024